Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701228-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LORENA LUIZA PEREIRA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juízado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A decisão impugnada revogou a suspensão condicional do processo concedida à paciente sob o fundamento de que houve o descumprimento de uma das condições impostas para a concessão do benefício, qual seja: necessidade de comparecimento pessoal bimestral em Juízo a fim de justificar suas atividades. De fato, da leitura do processo originário vê-se que a paciente foi intimada por duas vezes para que cumprisse a referida condição, de forma virtual, em razão do contexto de pandemia. No entanto, manteve-se inerte, sem demonstração de interesse no cumprimento de todas as condições impostas por ocasião da concessão da suspensão condicional do processo. Em que pese tratar-se de hipótese de revogação facultativa do sursis processual, constata-se que a paciente demonstra um comportamento desidioso na condução do processo, demonstrando com isso o desinteresse no cumprimento do seu dever processual a fim de resolução da demanda penal sem a aplicação de uma pena, o que justifica a revogação do benefício, conforme decidido pela magistrada a quo. Ademais, ainda, tendo em vista a natureza do crime e da pena em questão, não se verifica risco iminente à liberdade de locomoção da paciente. Assim, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da decisão que revogou a suspensão condicional do processo. Intime-se o impetrante Após, vistas ao MP, consoante arts. 12 e 13 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.